Tribunal: TJBA
Processo: 8042249-43.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042249-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROZALIA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. ART. 1.023, §2º, CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 24 E 41 DO STF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRA A GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECISÃO EMBARGADA QUE OBSERVOU O TÍTULO EXECUTIVO E A PARIDADE REMUNERATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões somente se impõe quando o eventual acolhimento dos embargos puder implicar modificação do julgado, hipótese inocorrente no caso.

2.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a reforma da decisão, restringindo-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

3.
No caso, não se verifica qualquer dos vícios previstos em lei. A decisão embargada foi clara ao reconhecer que o título executivo formado pelo Acórdão de ID 47601909 determinou a incorporação da GEAC “nos mesmos moldes e percentuais pagos aos servidores da ativa”, sem excluir parcelas que integram a base de cálculo da gratificação na remuneração dos servidores em atividade,
razão pela qual, se os servidores ativos percebem o GEAC considerando o piso nacional, também faz jus a embargante a tal direito.

4.
Ademais, o julgado embargado fundamentou expressamente que a interpretação do título executivo deve observar fielmente o comando judicial, sendo vedado ao executado restringir o alcance da condenação,
citando que a
jurisprudência do STJ, inclusive, orienta que não é lícito à parte, em cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado (AgRg no REsp 1482192/PB; AgRg no REsp 1444804/MT).

5. Ressalte-se que a parte embargante não invocou os Temas 24 e 41 do STF quando da impugnação, mas, por dever de fundamentação, examina-se a pertinência das teses nesta ocasião, ainda que alegadas apenas em embargos de declaração.

6. Nesse sentido, ressalta-se que o
Supremo Tribunal Federal, ao fixar tais teses, apenas reafirmou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos, núcleo central que, na espécie, foi observado pela decisão embargada ao garantir a paridade remuneratória e vedar redução dos proventos.

7. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

8. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042249-43.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como embargada ROZALIA ARAUJO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia
e
m

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.